Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo aos autores – José Kerdole Maciel Porto e Lúcia Helena Curado Porto - para evidenciarem sua situação financeira, de molde a ser apreendido se podem ser contemplados com a gratuidade de justiça que postularam ao aviarem a presente ação rescisória, deixando, fiados no benefício, de recolher o depósito premonitório correlato. Sucede que, devidamente intimados, manifestaram-se nos autos sem, contudo, colacionarem acervo documental hábil a demonstrar que fazem jus à benesse, conquanto tenham agitado que anexavam “na presente emenda os documentos que comprovam a insuficiência de recursos”[2]. Diante dessa situação, não podem os autores ser agraciados com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente podem ser agraciados com a salvaguarda se evidenciado que não estão em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postularam, assinalando-lhes o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promoverem o preparo e o recolhimento do depósito correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo art. 968, inciso II, do estatuto processual, sob pena de indeferimento liminar da inicial. I. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25662620. [2] ID 26166419, p. 04 (fl. 930).